Tribunal: TJBA
Processo: 0767451-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767451-66.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PEDRO MANOEL DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR INFERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. O Tema 1.184 do STF estabeleceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ 547/2024 regulamentou a aplicação do referido tema, estabelecendo como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00 para caracterização de execução de baixo valor. A execução fiscal no valor de R$ 6.404,91 enquadra-se inequivocamente na hipótese de baixo valor prevista na resolução, justificando sua extinção com base no princípio da eficiência administrativa. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento não afasta a aplicação do entendimento consolidado pelo STF, que prevalece por sua natureza constitucional. A extinção de execuções fiscais de baixo valor atende ao princípio da proporcionalidade, evitando gastos desproporcionais do erário público em relação ao valor a ser arrecadado. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0767451-66.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado PEDRO MANOEL DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.